Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713897-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DNA PET DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: VULCAO BRANCO COMERCIO DE ANIMAIS LTDA DECISÃO DNA PET DISTRIBUIDORA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 228898694, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial movida contra VULCÃO BRANCO COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, nos seguintes termos: “1. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. 2. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) 3. Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). 4. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Na espécie, a mera alegação de que a empresa se encontra inapta não é motivo bastante para o reconhecimento do abuso de personalidade jurídica. Ademais, não há qualquer comprovação de que a empresa utiliza conta dos sócios para movimentação bancária. dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Indefiro o pedido de desconsideração. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 13/03/2029, eis que o título executivo é uma duplicata, cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n o 5.474/68. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-credora propôs execução de título extrajudicial em 19/3/2024, sem que nenhum bem passível de penhora, em nome da agravada-devedora, fosse localizado. A dívida atualizada até 28/1/2025 era de R$ 10.377,41 (id. 223990780, autos originários). A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Vulcão Branco Comércio de Animais Ltda., com base no art. 50 do CC, para inclusão dos sócios no polo passivo da execução de título extrajudicial. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à má utilização do ente moral. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. §1o- Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. §2o- Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice- versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. §3o - O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.” Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para a satisfação do crédito do exequente, mas apenas na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50 do CC. Verifica-se, portanto, que a referida lei tratou de especificar as hipóteses para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, traduzindo o seu caráter de excepcionalidade, de modo que o credor deve demonstrar a presença dos requisitos, não havendo espaço para interpretação extensiva do dispositivo legal. Desse modo, como ato excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser determinada quando ficar provado que a empresa-executada se desviou de suas finalidades discriminadas nos atos constitutivos e, também, quando houver confusão de titularidade patrimonial de bens de sócios e de bens da pessoa jurídica, a fim de que a responsabilidade advinda desses atos negociais obscuros seja atribuída aos sócios ou administradores, que deverão responder pela malversação com seus bens particulares. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, se não demonstrada confusão patrimonial ou a transferência de bens da pessoa jurídica para o sócio ou para outra empresa, com intuito de frustrar o processo executivo. Na presente demanda, não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa executada com os seus sócios, nem sequer ficou demonstrada a prática de atos abusivos na sua administração, requisitos sem os quais a medida torna-se inadmissível. O fato de a empresa executada não possuir bens passíveis de penhora e constar como inapta no cadastro nacional de pessoa jurídica, não autoriza a desconsideração da sua personalidade jurídica, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios. Nesse contexto, nesta análise inicial, verifica-se que não estão evidenciados os requisitos necessários para a inclusão, no polo passivo da demanda, dos sócios da empresa devedora, uma vez que a agravante-exequente não demonstrou a alegada confusão patrimonial entre os bens da empresa-devedora e os dos sócios. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-exequente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria para incluir os sócios da empresa-executada, Ana Paula Brum Lourenço e Estevão Rocha Almeida, no polo passivo do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora